Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Roubos circunstanciados. Provas. Palavra das vítimas. Reconhecimento pessoal. Participação de menor importância. Arma de fogo. Apreensão. Perícia. Confissão espontânea. Reincidência. Compensação integral.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si e corroboradas pelo reconhecimento dos réus, prova documental e confissão de um dos réus.
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
3 – Se as declarações da vítima, na delegacia e em juízo, foram de que o roubo foi cometido por apenas um agente, que ela reconheceu como sendo um dos réus, a providência é a absolvição do outro réu, em homenagem ao princípio do “in dubio pro reo”.
4 - Mantém-se a condenação dos dois réus pelos crimes (segunda série delitiva) se os depoimentos de duas das três vítimas – que reconheceram os dois réus na delegacia, declarando, em juízo, que não tiveram dúvida no reconhecimento, o qual foi confirmado, em juízo, por uma das vítimas -, corroborados por depoimentos de policiais que participaram do flagrante e confirmaram a versão das vítimas, somado ao fato de que ambos estavam envolvidos na posse de um dos bens subtraídos, são provas suficientes de que ambos são autores dos crimes.
5 - Não se reconhece participação de menor importância se o réu auxiliou o comparsa, de forma direta, a subtrair os pertences das vítimas, tanto que foi reconhecido, na delegacia, por todas elas. E ainda que sua conduta tenha sido apenas conduzir o veículo - levando o comparsa ao local do crime, aguardando no veículo para, em seguida, dar-lhe fuga – tais atos não são considerados secundários, mas determinantes para o sucesso do crime.
6 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
7 - Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.
8 - Apelações providas em parte.